Tribunal: TJMT
Processo: 0004246-96.2010.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELANTE(S):

VALDEMAR BORGES DE BASTOS

APELADO(S):

EMILIO DIVINO RODRIGUES

Vistos.
Verifica-se que o Recurso Especial interposto pelo ora apelante, em face do acórdão desta Câmara de Direito Privado que desproveu o presente recurso de apelação (fls. 241/258), teve seu seguimento negado pela Vice-Presidência desta Corte de Justiça (fls. 317/319), sendo o agravo interno conhecido em parte, e nessa extensão, provido, para o fim de
“julgar improcedentes os embargos de terceiro e restabelecer a constrição realizada às fls. 58/61 da Execução n. 32/2005, código: 32856, a qual foi anulada pelo magistrado de primeiro grau”
(fls. 398/403), cuja decisão foi integralizada pelos aclaratórios de fls. 411/414.
Assim, com o trânsito em julgado, retornem os autos à origem com as anotações e baixas necessárias.
Cumpra-se.Cuiabá/MT, 27 de outubro de 2021.

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Relatora